Tribunal: TJDFT
Processo: 0721405-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0721405-11.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: 600 MULTI MARCAS VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTIVO LTDA AGRAVADO: ADRIANA GONCALVES LIMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por 600 Multi Marcas Veículos e Serviços Automotivo Ltda. contra a r. decisão Id. 236943258, proferida pela Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do Processo no 0724281-49.2024.8.07.0007, deferiu o pedido de produção de prova pericial. Em síntese, a Agravante sustenta que a determinação de prova pericial não observa os critérios de utilidade e pertinência, pois não distinguirá se eventuais defeitos decorrem de vício preexistente, uso indevido ou desgaste natural do veículo. Afirma que a alegação de que o veículo estaria inservível ao uso contradiz os documentos juntados aos autos, que demonstram o uso regular e contínuo, inclusive com registros de infrações de trânsito recentes. Suscita que a perícia determinada não terá utilidade prática, configurando mero formalismo processual que acarretará morosidade e prejuízo financeiro à parte ora agravante. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento definitivo deste Agravo de Instrumento. Ao final, requer a reforma da decisão, para que seja indeferida a produção de prova pericial. Preparo comprovado (Id. 72325901). É o relatório. Decido. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão Id. 236943258, que, nos autos do Processo no 0724281-49.2024.8.07.0007, deferiu o pedido de produção de prova pericial. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Segundo o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo ao embargos à execução, redistribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1°, e outros casos expressamente referidos em lei. Dessa forma, o Código de Processo Civil em vigor alterou as regras de interposição do agravo de instrumento, sendo o recurso cabível somente nas hipóteses taxativamente relacionadas no artigo 1.015. No caso em exame, a insurgência da Agravante se direciona ao deferimento do pedido de produção de prova pericial, que não está contemplada pelo taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, trago à colação recentes julgados deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS. DEFERIMENTO. PROVA PERICIAL. HIPÓTESE NÃO CONTIDA NO ART. 1.015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento. Nesse sentido, alterou o critério de recorribilidade ampla, passando a restringir o cabimento do recurso somente em face de decisões interlocutórias específicas, conforme disposição expressa no art. 1.015 do CPC/15. 2. A decisão que trata da produção de provas não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/15, sendo impossível a interpretação extensiva. Precedentes. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1909565, 0720228-46.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2024, publicado no DJe: 30/08/2024.). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. OBJETO. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. PROVA PERICIAL. DEFERIMENTO. ENCAMINHAMENTO. ULTIMAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA, AO INVÉS DE SER REALIZADA POR PERITO ESPECIALIZADO. QUESTÃO PROCESSUAL PERTINENTE A PROVA. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO. PRECLUSÃO INEXISTENTE. ROL TAXATIVO DE RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. EXCLUSÃO DAS DECISÕES QUE VERSAM SOBRE PRODUÇÃO DE PROVAS, PORQUANTO NÃO SUJEITAS À PRECLUSÃO TEMPORAL (CPC, ART. 1.015). QUESTÃO PROCESSUAL IMPASSÍVEL DE IRRADIAR PREJUÍZOS IMEDIATOS AO DIREITO CONTROVERTIDO OU À PARTE. INVIABILIDADE DE INSERÇÃO NAS MATÉRIAS RECORRÍVEIS PELA VIA INSTRUMENTAL SEGUNDO O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ, RESP 1.696.396/MT). AGRAVO INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De conformidade com a sistemática procedimental imposta ao recurso de agravo de instrumento pelo estatuto processual, somente será cabível se a decisão interlocutória versar sobre as matérias alinhadas pelo legislador, não se afigurando viável ao exegeta e aplicador da norma ignorar o rol fixado para nele inserir matéria não compreendida naquelas recorríveis via do instrumento recursal, salvo nas situações pontuais em que, diante da natureza da questão resolvida, o decidido pode irradiar dano irreparável ou de difícil reparação ou afetar o resultado útil do processo, consoante a tese firmada pela Corte Superior de Justiça (REsp no 1.696.396/MT). 2. Conquanto disponha a decisão sobre provas, pressuposto inerente à materialização da prestação jurisdicional demandada, não está compreendida dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida no rol taxativo de decisões recorríveis via do instrumento pelo legislador processual nem passível de o decidido irradiar efeitos materiais imediatos ou afetar o resultado útil do processo, tornando inviável o conhecimento de agravo formulado com esse objeto, inclusive porque o resolvido impacta apenas o trânsito processual, obstando a apreensão de que é passível de ensejar risco de dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação à parte. 3. Das decisões proferidas no processo de conhecimento não alcançadas pelo artigo 1.015 do estatuto processual e tampouco pela legislação extravagante, não sendo recorríveis via de agravo mas também impassíveis de serem alcançadas pela preclusão face ao novo regime de recorribilidade implantado, caberá à parte instrumentalizar seu inconformismo em face do resolvido, se ainda lhe for útil, na apelação ou nas contrarrazões, consoante regra o artigo 1.009, §1o, daquele mesmo diploma codificado. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1893627, 0707475-57.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2024, publicado no DJe: 06/08/2024.) Portanto, não se trata de hipótese contemplada pelo art. 1.015 do CPC, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido. Cumpre ressaltar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC deve ser mitigada quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se verifica no presente caso. Ressalte-se que eventual inconformismo com o resultado do laudo pericial poderá ser arguido pela parte interessada no momento oportuno, mediante a interposição do meio processual adequado e pedido de esclarecimentos, nos termos do art. 477 e seguintes do CPC. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora